Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELO IRMÃO DE QUATORZE ANOS DE IDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 Reeducando impedido de receber a visita do irmão com quatorze anos de idade, em razão dos riscos inerentes ao sistema penitenciário. A jurisprudência da Câmara Criminal entronizou o princípio da proteção integral da criança e do adolescente como norteador na apreciação do pedido de entrada de menores nas penitenciárias, só admitindo em casos excepcionais, quando se trata de visitação de filhos ao réu preso.
2 Embargos infringentes não providos.